Tribunal: CARF
Processo: 10711.004136/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-20

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10711.004136/2010-14
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.064 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
PANALPINA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 16/06/2008
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não possui competência para determinar a relevação de multa
legalmente prevista.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 16/06/2008
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR.
É cabível a aplicação da multa disposta no artigo 107, inciso IV, alínea 'e', do
Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003, no caso
de registro extemporâneo de conhecimento de carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
Nos termos da súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário interposto, não conhecendo do pedido de relevação da multa e, na
parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Participaram da sessão de julgamento as conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.004136/2010-14
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.064 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.004136/2010-14

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 55 dos autos:
O presente processo trata de auto de infração por registro extemporâneo de
conhecimento de carga. Valor da autuação R$ 5.000,00.
Argüi a fiscalizaçao que a agência de navegação ALIANÇA NAVEGAÇÃO E
LOGÍSTICA LTDA informara tempestivamente o manifesto e conhecimento master
eletrônicos no dia 10/06/2008, sendo que o conhecimento estava consignado à
empresa autuada (PANALPINA LTDA).
O prazo para a prestação da informaçao (desconsolidação) era 15/06/2008, data
da atracação da embarcação. A empresa autuada procedeu a desconsolidação em
16/06/2008.
Intimada, ingressou a contribuinte com a impugnação de fls. 25-35.
- Uma vez que o armador apresentou às informações sobre as cargas
transportadas através conhecimento master associado ao manifesto eletrônico, todos os
prazos exigidos pela Receita'Federal foram cumpridos e, conseqüentemente, a mesma
nãosofieu nenhum tipo de dificuldade seja apara fiscalização seja para apuração de
créditos tributários. Logo, as informações foram prestadas no prazo.
- Alega margem de erro na determinação precisa da hora da atracação da
embarcação e da inclusão dos dados no sistema.
- A correção das informações foi prestada antes de qualquer notificação ou
intimação do Fisco. Invoca o artigo 736 do RA (relevação de penalidade).
- Nos termos do artigo 50 da IN RFB n° 800/2007, os prazos do artigo 22
somente seriam exigíveis a partir de 01/04/2009.
- Alega ausência de má-fé ou prejuízo ao Fisco.
Solicita a improcedência do auto de infração. Requer produção de provas em
direito admitidas.
À folha 50, encaminhou-se o processo para julgamento.
O contribuinte juntou, com a impugnação (fls. 28/38), procuração, atos
societários, substabelecimento e documentos de identificação (fls. 39/52).
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão de fls. 54/60.
Em seus fundamentos, a decisão consignou que o contribuinte não contestou o
atraso a ele imputado, tendo incorrido no descumprimento da obrigação. Registrou que as
obrigações do agente de carga (informação da desconsolidação da carga) e do armador
internacional ou seu agente (informação do manifesto e do conhecimento eletrônico) não se
confundem e são independentes, de modo que o cumprimento por parte de um não exime o outro
de sua obrigação.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.004136/2010-14
Acórdão n.o 3002-001.064
S3-TE02
Fl. 2

Afirmou que o julgamento administrativo está vinculado às leis, não podendo se
pautar pela aplicação de princípios, atividade cabível ao poder judiciário. Afirmou que a
responsabilidade aduaneira/tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato.
Afastou a possibilidade de aplicação da denúncia espontânea a casos como o
presente, entendendo que a própria denúncia já configura a infração (cumprimento da obrigação
fora do prazo). Afastou, igualmente, a possibilidade de aplicação do artigo 736 do regulamento
aduaneiro, sob fundamento de não competir àquela instância a análise de tal pleito.
Registrou que o contribuinte apresentou apenas argumentos, sem provas, acerca
da alegada inexatidão no funcionamento do sistema informatizado Siscomex Carga e indeferiu,
por fim, o pedido de produção de provas, afirmando que não atende aos requisitos do artigo 16
do Decreto 70.235/72.
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 12/05/2011 (vide AR à fl. 63
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 07/06/2011, Recurso Voluntário (fls.
64/73).
Em seu recurso, o contribuinte reapresentou o argumento de que todos os prazos
exigidos pela fiscalização teriam sido cumpridos, que ela não teria sofrido qualquer dificuldade
para fiscalizar e para apurar os créditos tributários.
Argumentou que o caso não trataria de responsabilidade objetiva, mas de
responsabilidade por culpa presumida, na qual se leva em consideração a intenção do agente de
obedecer à norma e o fato de que não logrou êxito de assim proceder por causas superiores à sua
vontade, sendo este o correto entendimento acerca do artigo 136 do CTN. Defendeu que este
dispositivo legal deve ser o parâmetro de interpretação do art. 94, § 2o, do Decreto-Lei 37/66.
Arguiu que deve ser aplicado o art. 112 do CTN em caso de dúvidas, destacando
não ter cometido qualquer infração nem ter ocorrido embaraços ou violações à atividade fiscal.
Repetiu os argumentos de que deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea ao caso e de
que é possível relevar-se a penalidade aplicada, com base no art. 736 do regulamento aduaneiro.
Afirmou que a lavratura do auto de infração em tela configuraria abuso de poder
da autoridade administrativa, pois teria agido contra a legalidade e moralidade ao violar o
princípio da irretroatividade, no tocante à previsão contida no artigo 50 da IN RFB n° 800/2007
de que os prazos do artigo 22 somente seriam exigíveis a partir de 01/04/2009.
Em seus requerimentos, pediu a declaração de nulidade do auto de infração e de
improcedência do lançamento realizado.
Juntou, às fls. 74/86, procuração, atos societários e documentos de identificação.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.004136/2010-14
Acórdão n.o 3002-001.064
S3-TE02
Fl. 2,5

Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Do pedido de nulidade do auto de infração
Consoante acima narrado, ao final do seu recurso, o contribuinte requereu que
fosse declarada a nulidade do auto de infração. Acontece que, em suas razões recursais, não
trouxe fundamentos relacionados à nulidade em si, tendo este pleito, portanto, se confundido
com o mérito da contenda. Sendo assim, deixo para apreciar este pleito do recorrente juntamente
com o mérito, analisado no tópico a seguir.
Do mérito
Quanto ao mérito, o contribuinte finda por repisar os mesmos argumentos já
postos em sua impugnação administrativa, os quais, no meu entender, não são suficientes para
abalar a conclusão a que chegou a DRJ na decisão recorrida.
Sendo assim, com fulcro no art. parágrafo 3o do art. 57 do Regimento Interno
deste Conselho Administrativo Fiscal, transcrevo-a a seguir, adotando-a desde já como razão de
decidir:
A infração imputada à contribuinte em questão é prevista no artigo 107,
inciso IV, alínea *e', do Decreto-Lei n° 37/1966 com a redação dada pela Lei n°
10.833/2003.
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei
n° 10.833, de 29.12.2003)
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei n” 10.833,
de
29.12.2003)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
A informação do conhecimento agregado após a atracação do navio no
porto é fato incontroverso haja vista que a contribuinte não a contesta,
apresentando outros argumentos de defesa.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.004136/2010-14
Acórdão n.o 3002-001.064
S3-TE02
Fl. 3

Conforme trecho legal acima transcrito, a penalidade é devida tanto pela não
prestação de informação quanto a prestação de informação fora do prazo
estabelecido pela Receita Federal, sendo que tal prazo e' estabelecido pelo
artigo 50 da IN RFB n° 800/2007, que estabelece comando provisório ao artigo
22 da mesma IN.
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1° de abril de 2009.
(Redação dada pela IN RFB n° 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das
informações à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas
despachados para exportação, quando a item de carga for granel;
b) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a carregar em porto nacional, em caso de cargas
despachados para exportação, para os demais itens de carga;
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos CAB,
BCN e ITR e respectivos CE;
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os
manifestos e respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que
permaneçam a bordo; e
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas
antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento
genérico.
§ 1° Os prazos estabelecidos neste artigo poderão ser reduzidos para rotas
e prazos de exceção.
§ 2” As rotas de exceção e os correspondentes prazos para a prestação das
informações sobre o veículo e suas cargas serão registrados no sistema
pela Coordenação Especial de Vigilância e Repressão (Corep), a pedido
da unidade da RFB com jurisdição sobre o porto de atracação, de forma a
garantir a proporcionalidade do prazo em relação à proximidade do porto
de procedência.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.004136/2010-14
Acórdão n.o 3002-001.064
S3-TE02
Fl. 3,5

§ 3° Os prazos e rotas de exceção em cada porto nacional poderão ser
consultados pela transportador.
§ 4° O prazo previsto no inciso I do caput, se reduz a cinco horas, no caso
de embarcação que não esteja transportando mercadoria sujeita a
manifesto.
Ao contrário do alegado pela impugnante, o artigo 50 não afastou a
exigência de prestação das informações da desconsolidação. Nos termos do
parágrafo único, inciso II, do artigo 50 da IN RFB n° 800/2007 (acima
transcrito), deve-se informar os dados da carga transportada antes da atracação
da embarcação. O parágrafo único (transcrito acima) é explícito na informação
que, não obstante a antecedência de 48 horas de a atracação ser postergada até
1° de abril de 2009, há ainda a obrigação de prestar informação sobre a carga
transportada até a atracação da embarcação de transporte.
Conforme artigo 10 e seus incisos e artigo 18, caput, a informação da
desconsolidação da carga (conhecimento) independe da informação do
manifesto eletrônico e da informação do conhecimento eletrônico (artigo 10).
Enquanto a informação da desconsolidação é prestada pelo agente de carga, a
informação do manifesto e do conhecimento eletrônico é dada pelo armador
internacional ou seu agente.
Art. 10. A informação da carga transportada no veiculo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV- a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transborda ou
baldeação da carga.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que
constar como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Por serem informações diferentes prestadas por pessoas diversas, o fato
de o transportador internacional ou seu representante (agência de navegação)
terem prestado as informações a ele exigidas (manifesto e conhecimento
eletrônicos) não afasta a penalidade do agente de carga (impugnante) pela não
prestação da informação a ela exigida (desconsolidação da carga/conhecimento).
Ao contrário do alegado pela impugnante, a prestação da informaçao com
atraso (extemporânea/intempestiva) não afasta a irregularidade. A impugnante
parece ensaiar um argumento similar a denúncia espontânea, que não é cabível
para a infração em questão haja vista que a própria denúncia (prestação de
informação ou retificação de informação anteriormente prestada, ambas fora do
prazo) já configura a infração. Não compete a esta instância a análise do pedido
consubstanciado no artigo 736 do RA2009.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.004136/2010-14
Acórdão n.o 3002-001.064
S3-TE02
Fl. 4

Fora suas elucubrações, a impugnante não apresenta prova de inexatidão
no sistema informatizado Siscomex-Carga para a data da atracação do navio e
da prestação da informação da desconsolidação do conhecimento eletrônico.
Nos termos do artigo 8 e 18, respectivamente , a informação da atracação é dada
pelo transportador internacional ou seu representante e da desconsolidação é
dada pelo agente de carga (impugnante).
Art. 8 ° A empresa de navegação operadora da embarcação ou a agência
de navegação que a represente deverá informar à RFB a escala da
embarcação em cada porto nacional, conforme estabelecido no Anexo I.
§ 1° A informação da escala deverá ser prestada independentemente da
procedência da embarcação, inclusive para embarcações arribadas, navios
de passageiros e embarcações militares utilizadas no transporte de
mercadoria.
§ 2” A informação da escala somente poderá ser alterada ou excluída pelo
transportador que a incluiu no sistema.
§ 3° Não será permitido ao transportador alterar informação de escala
encerrada.
§ -4° A informação da escala poderá ser alterada pela unidade da RFB
com jurisdição sobre o porto, mesmo depois de encerrada, a pedido do
transportador que incluiu a escala, ou de ofício.
§ 5"Não será permitido alterar os seguintes dados da informação da
escala:
I - o número da escala;
II - a agência de navegação;
III - a embarcação;
IV- 0 porto da escala; e
V - a data e a hora prevista para a atracação, caso esta já tenha sido
efetivada.
§ 6°A informação da escala poderá ser excluída desde que não possua
registro de atracação ou manifesto vinculado.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que
constar como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
(...)
Quanto às alegações de ofensa a princípios constitucionais, cumpre
ressaltar que o Julgamento Administrativo se atém à legislação validamente
aprovada pelos Poderes Politicos competentes, sendo que a aferição da
legalidade/constitucionalidade da legislação tributária só pode ser feita pelo
Poder Judiciário, cabendo ao Poder Executivo, bem como a todos os seus
agentes, o estrito cumprimento dos atos regularmente editados.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.004136/2010-14
Acórdão n.o 3002-001.064
S3-TE02
Fl. 4,5

A responsabilidade aduaneira/tributária não tem a mesma natureza da
responsabilidade penal ou até mesmo civil. Não se conjectura acerca da
existência de culpa ou dolo ou até mesmo da má-fé do agente como requisitos
para configuração da infração.
A responsabilidade por infrações na Aduana independe da intenção do
agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos ternos do
artigo 94, §2°, do Decreto-lei n° 37/66.
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que importe inobservância, por parte da pessoa natural ou
jurídica, de norma estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou
em ato administrativo de caráter normativo destinado a completa-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão
estabelecer ou. disciplinar obrigação, nem definir infração ou comínar
penalidade que estejam autorizadas ou previstas em lei.
§ 2° - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por
infração independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Redação similar está presente no Código Tributário Nacional, em que
também prescreve a ausência de comprovação de dolo para configuração da
infração fiscal/aduaneira.
Art. 136. Salva disposição de lei em contrário, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Além de não possuir efeito vinculante e não ser nem mesmo pacífica, a
jurisprudência citada pela empresa autuada se refere às situações de falta,
acréscimo ou avaria de mercadorias.
Nos temos do artigo 16, incisos III e IV e §4“, do Processo
Administrativo Fiscal (Decreto n° 70.235/72), cabe ao autuado produzir as
provas no momento da impugnação e, no tocante à prova documental, produzir
e indicar profissional. O pedido de provas da impugnante não atende tais
requisitos, razão pela qual o mesmo é indeferido.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fimdamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei n”
8. 748. de 1993)
IV - as diligências, ou perícias, que o impugnante pretenda sejam
efetuadas, expostos os motivos que a justifiquem, com a formação de
quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no caso de perícia,
o nome, endereço e qualificação profissional de seu perito;
(...)
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.004136/2010-14
Acórdão n.o 3002-001.064
S3-TE02
Fl. 5

4o A Prova documental será apresentada na impugnação, P recluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual. a menos
que: (Incluído pela Lei n° 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna. Por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei n” 9.532, de 199 7)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(1ncluído pela Lei n° 9,532,
de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos
autos. (Incluído pela Lei n” 9.532. de 1997)
Por todo o exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação
MANTENDO o crédito tributário exigido.
Os únicos argumentos apresentados no Recurso Voluntário que não foram
analisados pela decisão recorrida acima transcrita dizem respeito à: (i) aplicação do art. 112 do
CTN em caso de dúvida; (ii) alegação de configuração da denúncia espontânea; (iii) pedido de
relevação da multa imposta, com base no art. 736 do regulamento aduaneiro. Ocorre que
tampouco tais argumentos logram afastar a cobrança da penalidade objeto da presente autuação.
De início, de uma simples análise dos autos, é possível constatar que o art. 112 do
CTN não socorre o recorrente em sua pretensão. Para que não reste qualquer dúvida quanto ao
aqui exposto, transcrevo o teor do referido dispositivo legal:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação.
Isso porque, no caso em deslinde, não existe dúvida quanto a nenhum dos itens
dispostos nos incisos supra transcritos. A norma é clara quanto às suas proposições, não restando
dúvidas acerca da sua aplicabilidade ao caso concreto aqui analisado, consoante restou
corretamente analisado na decisão recorrida.
Quanto à alegação de aplicação da denúncia espontânea, é cediço que esta não
poderia ser aplicada ao caso vertente, em razão do comando disposto na súmula CARF no 49, de
aplicação obrigatória por parte deste Colegiado por força do disposto no inciso VI do art. 45 do
Regimento Interno do CARF. O teor da referida súmula encontra-se transcrito a seguir:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Por fim, quanto ao pedido de relevação da multa, o contribuinte o apresenta com
fulcro no art. 736 do Regulamento Aduaneiro, o qual assim dispõe:
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.004136/2010-14
Acórdão n.o 3002-001.064
S3-TE02
Fl. 5,5

Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042, de
1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui
Como se vê, referido dispositivo legal atribui ao Ministro de Estado da Fazenda a
competência para, em despacho fundamentado, relevar penalidades relativas a infrações de que
não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais.
É certo, portanto, que este Colegiado não possui competência para afastar a
aplicação de penalidade legalmente prevista. Até porque, diante da existência de norma
impositiva, o ato de lançar é imperativo ao ente autuante, por força do disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, deixo de conhecer deste argumento recursal, por faltar-nos
competência para a sua apreciação.
Diante da plena regularidade/legalidade do auto de infração combatido, há,
portanto, de ser mantida a exação ali indicada.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, não conhecendo do pedido de relevação da multa e, na parte
conhecida, de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital